Tribunal: CARF
Processo: 10183.908657/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Renato Pereira de Deus
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.908657/2016-45
ACÓRDÃO
3302-015.251 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MINERAÇÃO APOENA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROVAS TÉCNICAS. ANÁLISE
EXPRESSA NO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA DE VALORAÇÃO. INOCORRÊNCIA
DE VÍCIO. OMISSÃO FORMAL QUANTO AO ART. 3o, II, DA LEI No
10.833/2003.
INTEGRAÇÃO
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia, de forma suficiente
e motivada, os elementos probatórios constantes dos autos, ainda que
atribua às provas valor jurídico diverso do pretendido pela parte.
A discordância quanto à qualificação do transporte interno de minério —
se etapa produtiva ou atividade logística — traduz divergência
interpretativa e não omissão fática, sendo incabível sua rediscussão na via
integrativa dos embargos de declaração.
Verificada, todavia, a ausência de menção expressa ao art. 3o, II, da Lei no
10.833/2003, cabe integrar o acórdão para registrar que o dispositivo foi
analisado e afastado, por não se tratar de serviço utilizado diretamente na
produção.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher parcialmente os embargos de declaração, para sanar a omissão relativa à aplicação do art.
3o, II, da Lei no 10.833/2003, nos termos do voto do relator, sem efeitos infringentes.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.251 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.908657/2016-45
2
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela contribuinte Mineração Apoena
S.A. contra o Acórdão no 3302-013.707, proferido por esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF, na sessão realizada em 13 de dezembro de 2023, nos autos do
Processo no 11020.720014/2016-45, que versa sobre exigência de Contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS, apurada no regime não cumulativo, relativamente ao ano-calendário de 2011.
1. Origem do litígio
O Auto de Infração foi lavrado para glosar créditos de PIS e COFINS apropriados pela
contribuinte em razão de despesas com combustíveis, lubrificantes, peças de reposição e serviços
aplicados em veículos e máquinas de transporte de minério.
A fiscalização entendeu que tais dispêndios não se enquadram como insumos,
porquanto vinculados à etapa de transporte interno (do minério da mina até a planta industrial ou
até o ponto de embarque), e não ao processo produtivo em sentido estrito. Assim, concluiu pela
indedutibilidade dos créditos, com exigência dos valores indevidamente descontados, acrescidos
de multa de ofício.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que as
despesas glosadas são inerentes à atividade de mineração, indispensáveis ao ciclo operacional de
extração e beneficiamento do minério, e, portanto, caracterizam-se como insumos essenciais, à
luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.221.170/PR). A DRJ/SP1 manteve
integralmente o lançamento.
2. Julgamento do Recurso Voluntário
Interposto recurso voluntário, a contribuinte reiterou os argumentos de
essencialidade, defendendo que o transporte interno do minério integra o processo produtivo
mineral, e que os bens e serviços consumidos nessa fase geram direito a crédito.
O Acórdão no 3302-013.707, por maioria de votos, negou provimento ao recurso
voluntário, entendendo que o transporte do minério entre unidades de extração, beneficiamento
ou embarque não se confunde com o processo produtivo, mas constitui etapa logística
subsequente, equiparável ao frete de produtos acabados.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.251 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.908657/2016-45
3
O voto vencedor destacou que o conceito de insumo deve ser aferido à luz do
critério da essencialidade e relevância, conforme fixado no REsp no 1.221.170/PR, mas que a
atividade de transporte — ainda que indispensável à operação empresarial — não integra a cadeia
de transformação física do produto mineral, e, portanto, não gera direito a crédito.
O colegiado também afastou o argumento de suposta violação à isonomia setorial,
ressaltando que o precedente do STJ não ampliou o conceito de insumo a ponto de abarcar
atividades acessórias de logística ou transporte interno, mesmo quando realizadas dentro do
perímetro industrial.
3. Alegações dos Embargos de Declaração
Em suas razões de Embargos de Declaração, a contribuinte sustenta, em síntese,
que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições, notadamente porque:
Ter-se-ia desconsiderado elementos probatórios constantes dos autos (relatórios
técnicos e mapas de processo) que demonstrariam que o transporte do minério é etapa intrínseca
ao processo de beneficiamento, e não mera logística;
O voto condutor teria se fundamentado em conceito genérico de transporte
interno, sem cotejar os elementos específicos da atividade mineradora da Apoena; e
O acórdão teria deixado de apreciar argumento autônomo da defesa relativo à
aplicação do art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003, que autoriza o creditamento sobre serviços
utilizados na produção.
A embargante requer, portanto, que o colegiado supra as omissões e contradições
apontadas, reconhecendo que o transporte interno de minério — incluindo o consumo de
combustíveis, peças e lubrificantes empregados nessa atividade — integra o processo de produção
mineral e gera direito ao crédito de PIS/COFINS, com a consequente modificação do resultado do
julgamento.
4. Admissibilidade
O Despacho de Admissibilidade (fls. 624/627) reconheceu a tempestividade e
regularidade formal dos embargos, admitindo-os apenas quanto à alegação de omissão
relacionada à apreciação das provas técnicas que demonstrariam a integração do transporte ao
processo produtivo.
As demais alegações — especialmente aquelas que visam revalorar a prova ou
rediscutir a aplicação do conceito de insumo — foram afastadas, por extrapolarem os limites da
via integrativa prevista no art. 116 do RICARF.
Assim delimitada a controvérsia, os autos retornam a este Relator para exame da
alegada omissão na análise dos elementos probatórios relativos ao transporte interno do minério
e eventual necessidade de integração do acórdão embargado.
É o relatório.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.251 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.908657/2016-45
4

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos são tempestivos, tratam de matéria de competência dessa Turma,
portanto passa a ser analisado.
1. Cabimento e limites dos Embargos de Declaração
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 1.634/2023),
os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade e para
corrigir erro material ou de fato evidente, não se prestando, contudo, à rediscussão do mérito
nem à revaloração de provas.
A jurisprudência consolidada do STJ e do próprio CARF (v.g., EDcl no REsp no
1.221.170/PR, e Acórdão no 9303-013.463, CSRF) orienta que a omissão hábil a ensejar integração
é aquela que prejudica a compreensão ou a completude da decisão, e não a mera ausência de
menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Dessa forma, cabe examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto
à análise das provas técnicas relativas ao transporte interno do minério e, adicionalmente, quanto
à aplicação do art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003, fundamentos apontados pela embargante.
2. Delimitação da controvérsia devolvida pelos embargos
O Acórdão no 3302-013.707 negou provimento ao Recurso Voluntário da
contribuinte, entendendo que as despesas com combustíveis, lubrificantes, peças e serviços
aplicados em veículos e equipamentos de transporte de minério não configuram insumos
essenciais, pois se referem à etapa de transporte interno, posterior à extração e anterior ao
beneficiamento do minério, e, portanto, não integram o processo produtivo em sentido estrito.
O voto condutor aplicou o critério da essencialidade e relevância definido pelo STJ
no REsp no 1.221.170/PR, concluindo que o transporte, embora operacionalmente necessário, não
participa da transformação física ou química da substância mineral, sendo atividade logística que
não gera direito a crédito.
Nos presentes embargos, a contribuinte sustenta que:
(i) o acórdão teria omitido a análise das provas técnicas que demonstrariam que o
transporte interno é parte integrante do processo de produção mineral; e(ii) teria deixado de
apreciar expressamente o fundamento legal autônomo do art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003, que
autoriza o crédito sobre serviços utilizados na produção.
3. Análise da alegação de omissão quanto à apreciação das provas técnicas
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.251 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.908657/2016-45
5
Examinando o voto condutor, constata-se que as provas mencionadas pela
embargante — relatórios de lavra, fluxogramas e mapas de processo — foram efetivamente
analisadas.
O relator descreveu, em síntese, o fluxo operacional da atividade mineradora:
“O minério é removido por pás carregadeiras e caminhões basculantes até a planta
de beneficiamento, onde sofre britagem e concentração.”
E, com base nesse exame, concluiu que:
“O transporte do minério, embora indispensável à continuidade da operação, não
constitui etapa produtiva, mas fase de deslocamento logístico, sem participação na transformação
do produto.”
Esses trechos evidenciam que as provas foram consideradas e valoradas, ainda que
de forma divergente do entendimento da contribuinte.
Assim, não se configura omissão fática, mas dissenso interpretativo, o qual não
autoriza o uso da via integrativa dos embargos.
Reitere-se que, segundo a orientação da Câmara Superior de Recursos Fiscais (v.g.,
Acórdãos no 9303-010.985 e no 9303-012.814), não há omissão quando a decisão enfrenta o
núcleo da controvérsia e fundamenta adequadamente o resultado, ainda que não reproduza todos
os argumentos ou documentos trazidos pela parte.
4. Da alegada contradição entre fundamentos e conclusão
A embargante também aponta contradição, sustentando que o acórdão teria
reconhecido a indispensabilidade do transporte interno para a continuidade do processo e, ao
mesmo tempo, negado o crédito.
Não há contradição.
O voto condutor distingue com clareza entre a relevância operacional do transporte
— que é inegável — e a sua essencialidade jurídica, segundo o critério do STJ. O relator afirma
textualmente:
“A essencialidade exigida pelo REsp no 1.221.170/PR refere-se à indispensabilidade
do bem ou serviço à transformação física ou química do produto. O transporte, ainda que
necessário à operação, não altera a substância mineral.”
Assim, o acórdão é coerente e internamente harmônico, inexistindo contradição
lógica ou material entre a fundamentação e o resultado.
5. Da análise do art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003
Com relação à alegada omissão quanto à aplicação do art. 3o, II, da Lei no
10.833/2003, verifica-se que o acórdão embargado não faz menção expressa ao dispositivo,
embora o tema tenha sido implicitamente resolvido.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.251 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.908657/2016-45
6
O voto condutor, ao qualificar o transporte interno como atividade logística não
inserida na produção, afastou, de fato, a incidência do dispositivo legal. Contudo, a ausência de
referência literal ao artigo poderia dar margem a nova arguição de omissão formal.
Por razões de segurança jurídica e completude decisória, é cabível acolher
parcialmente os embargos, sem efeitos modificativos, para integrar o acórdão com a seguinte
ressalva interpretativa:
“O art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003 foi examinado e afastado, porquanto o
transporte interno de minério não se caracteriza como serviço utilizado diretamente na produção,
mas como atividade logística acessória à etapa de beneficiamento.”
Essa complementação não altera o resultado do julgamento, apenas reforça e torna
explícita a fundamentação já contida na decisão embargada, prevenindo dúvidas futuras quanto à
apreciação do fundamento legal.
Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer e acolher parcialmente os embargos de
declaração, para sanar a omissão relativa à aplicação do art. 3o, II, da Lei no 10.833/2003, sem
efeitos infringentes.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 563
DF CARF MF
Original